Tribunal: TCU
Processo: 022.490/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1172/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos denúncia dando conta de possíveis irregularidades praticadas na condução do Pregão Eletrônico 214/2022 promovido pelo Centro de Aquisições Específicas, do Comando da Aeronáutica, tendo por objeto a contratação de serviço continuado sem dedicação exclusiva de mão-de-obra, para realização de manutenção preventiva e corretiva, isolamento térmico, inspeção e operacionalização, dos equipamentos do sistema do AVAC - Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado e seus sistemas de utilidades (chiller, rede de dutos e bombas de água gelada) do CEMFAR (Centro de Manipulação Farmacêutica da Aeronáutica), com fornecimento de material e insumos, com valor estimado de contratação de R$ 93.833,33. Considerando que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie processual; Considerando que o denunciante alega, em síntese, que: a) a seleção para análise dos documentos foi feita em grupo; b) houve inabilitação de fornecedores sob a alegação de itens que não existem em edital ou termo de referência; c) foram abertas fases de lances não previstas em edital; e d) não houve comunicação de abertura e fechamento do certame. Considerando que a análise do histórico dos eventos do certame, feita pela então Selog, conclui que: a) houve a convocação em grupo de licitantes para apresentar as propostas ajustadas ao melhor lance, o que contraria as normas que regem o pregão e a jurisprudência do Tribunal, que determinam a convocação de uma licitante de cada vez, devendo, portanto, ser dada ciência da ocorrência à unidade jurisdicionada; b) o número elevado de inabilitações deveu-se ao objeto licitado possuir especificidades que o diferenciam de sistemas de refrigeração comuns, o que justifica a exigência de que a comprovação técnica seja relativa à execução de manutenção em sistemas AVAC (Aquecimento, Ventilação, Ar-condicionado), qualificação técnica não apresentada pelos licitantes inabilitados; c) a reabertura da fase de lances se deu devido à desclassificação dos licitantes que participaram da etapa fechada, conforme previsto no item 7.12 do edital, bem como no art. 33, § 5o, do Decreto 10.024/2019; e d) houve casos em que não foi informado sobre o encerramento de cada sessão, bem como a data e horário de reabertura, como nos dias 6 e 13/10 (houve apenas um aviso genérico para que os licitantes permanecessem conectados na sessão nos dias úteis das 9:00 às 17:00), ferindo-se os princípios da publicidade e da razoabilidade, o que deve ser objeto de ciência; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da presente denúncia, por satisfazer os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) expedir as ciências constantes do item 1.8 deste Acórdão; c) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; d) dar ciência deste Acórdão, acompanhado da instrução à peça 7 destes autos, ao Centro de Aquisições Específicas, do Comando da Aeronáutica, e ao denunciante; e) arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 022.490/2022-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Grupamento de Apoio Logístico da Aeronáutica. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Dar ciência ao Centro de Aquisições Específicas, do Comando da Aeronáutica, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades, identificadas no Pregão Eletrônico 214/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.8.1. convocação em grupo de licitantes para apresentação da proposta ajustada ao melhor lance, em vez da convocação individual do licitante melhor classificado, em afronta ao disposto no art. 38, caput e § 2o, c/c o art. 43, §4o, do Decreto 10.024/2019; e 1.8.2. ausência de avisos, por parte do pregoeiro, da suspensão temporária da sessão, bem como da data e horário previstos para reabertura, em dissonância com o princípio da publicidade nas licitações e jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 2273/2016-TCU-Plenário ).